Tribunal: STF
Processo: Rcl 39629
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta em favor de Jonas Lúcio da Silva contra ato do Estado do Rio Grande do Sul (Polícia Civil) que teria afrontado a Súmula Vinculante 11.
    O reclamante informa que foi algemado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.
    Sustenta que os agentes da Polícia Civil praticaram “vários atos ilícitos para forçar a produção de provas”, entre eles, o uso indevido de algemas, o que afrontaria a Súmula Vinculante 11.
    Alega, ainda, que 
    “agentes policiais realizaram busca e apreensão em sua residência adotando comportamento perversivo e ilícito com o objetivo de produzir provas ilícitas no processo crime a ponto de obrigar o Reclamante a produzir provas contra si ao exigir que ele revelasse a senha de acesso ao seu aparelho celular” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Aduz, por fim, que o uso de algemas não foi devidamente fundamentado e que reclamante não pode “ser afetado por diligências abusivas da polícia. Assim, a prisão do paciente foi violadora de suas garantias constitucionais em clara prática de tortura e/ou maus tratos na produção de provas” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Requer a procedência da reclamação para que seja declarada nula a prisão preventiva, da busca e apreensão e, em maior extensão a nulidade da investigação e o arquivamento da denúncia.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece prosperar.
    Isso porque o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “apenas se anula ato judicial se ficar comprovado o prejuízo para a parte, o que não é o caso dos autos” (Rcl 19.501-SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    No mesmo sentido, a jurisprudência da Suprema Corte é uníssona ao afirmar que “o princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício” (RHC 119.231-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No presente caso, o impetrante não comprovou o efetivo prejuízo que o uso das algemas teria causado à defesa do paciente durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
    Observo, por fim, que "o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, ou de reclamação sucedânea de HC, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos (i) de manifesta atipicidade da conduta; (ii) de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente; ou (iii) de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas (vide: HC 156.962-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma), o que não ocorre na situação sob exame" (HC 170.503-AgR/MT, de minha relatoria). 
    Isso posto, julgo improcedente a reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator